Tribunal: TJSP
Processo: 1001584-67.2020.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Escola especial – Pessoa portadora de necessidades especiais – Negativa do serviço que impede que a autora possa estudar e desenvolver-se – Direito à dignidade, à saúde, à educação, assegurados constitucionalmente – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001584-67.2020.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida SANDRA CRISTINA JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001584-67.2020.8.26.0428 -Voto no 46298
2
REMESSA NECESSÁRIA 1001584-67.2020.8.26.0428
Comarca de Paulínia
RECORRENTE Juízo Ex Officio
RECORRIDO Prefeito Municipal de Paulínia
VOTO No 46298
Escola especial
Pessoa portadora de necessidades
especiais Negativa do serviço que impede que a autora
possa estudar e desenvolver-se
Direito à dignidade, à
saúde, à educação, assegurados constitucionalmente

Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sandra
Cristina Joaquim contra ato do Prefeito Municipal da Paulínia. Diz a inicial que a
impetrante apresenta diagnóstico de paralisia cerebral e retardo mental moderado
grave, sendo urgente o acompanhamento multiprofissional. Relatou que tal
acompanhamento era feito nos anos de 2009 a 2014, na escola Arca dos Sonhos, mas
que realizou mudança breve de cidade e, ao retornar a Paulínia, não conseguiu mais
matrícula na instituição, sob o pretexto de não ser menor de idade. Requereu a tutela
antecipada para que a autoridade coatora seja compelida a permitir sua matrícula em
alguma escola especial, que atenda aos requisitos indicados no relatório médico,
preferencialmente a escola Arca dos Sonhos, onde já era acompanhada, bem como
compelida a custear todos os gastos da impetrante, seja com mensalidade, matrículas,
transporte e outras que se fizerem necessárias.
Liminar deferida, a fls. 23.
O Município réu, atuando como assistente litisconsorcial
apresentou manifestação (fls.32), alegando que não houve negativa para a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001584-67.2020.8.26.0428 -Voto no 46298
3
do tratamento multiprofissional. Confirmou que não tem, em seus serviços, a
disponibilidade para atender os tratamentos necessitados pela impetrante, razão pela
qual concluiu por compartilhar o tratamento com o serviço da rede conveniada.
Pugnou pela denegação da segurança.
Manifestação do Ministério Público, a fls. 53.
A segurança foi concedida (fls.56) pela juíza Marta Brandão
Pistelli, para garantir à impetrante a matrícula em alguma escola especial, que atenda
ao requisito em relatório médico, preferencialmente, na Arca dos Sonhos, onde a
impetrante já fez tratamento com significativa melhora, ou em outra instituição,
desde que observadas as especificidades indicadas pelo corpo clínico, confirmando-
se a liminar anteriormente deferida.
Insatisfeita, apela
Recurso tempestivo e contrariado.
É o relatório.
O Estado, através de seus entes federativos, deve assegurar a
todos condições necessárias ao pleno exercício da cidadania e da dignidade da pessoa
humana, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras
formas de discriminação (arts. 1o e 3o da Constituição Federal).
Por sua vez, a educação de um direito fundamental, previsto
no caput do art. 6o da Constituição Federal, devendo ser assegurado a todos o acesso
a ela, como prevê o art. 208, inciso V.
Evidentemente que, negando-se o Município a conceder
educação especial para a recorrida, está impedindo que a portadora de necessidades
especiais tivesse acesso à educação, havendo, portanto, violação à dignidade humana
e à cidadania. Assim, não há dúvida de que cabe ao Estado, através de seus entes
federativos, fornecer os meios necessários para que portadora de necessidades
especiais possa se desenvolver.
Veio comprovado nos autos, através dos documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001584-67.2020.8.26.0428 -Voto no 46298
4
pela autora, a fls. 15/17, que ela necessita de tratamento multidisciplinar e não tem
condições de custeá-lo.
A negativa de prestação do serviço é ato discriminatório, pois
impede que a apelada possa se desenvolver e se submeter a tratamento necessário
para manutenção de sua vida, sua saúde, seu desenvolvimento e dignidade.
Ainda, a inércia da Administração Pública caracteriza o
descumprimento de obrigação constitucional que lhe foi imposta no sentido de dar
atendimento especializado a pessoas portadoras de deficiência.
Não pode o Município se eximir de cumprir a obrigação
estabelecida na lei, afirmando que não há previsão orçamentária, recursos disponíveis
ou que o Judiciário estaria agindo de forma arbitrária, usurpando suas funções.
Cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei ao caso concreto,
interpretando o ordenamento jurídico como um todo e sopesando os direitos
assegurados pelo sistema.
Não pode o Judiciário dar guarida ao princípio da separação
de poderes (artigo 2o da Constituição Federal), em detrimento dos bens jurídicos
mais valiosos, como a saúde, a educação e a dignidade humana.
Portanto, a decisão judicial que determina o fornecimento de
escola especial para a impetrante se desenvolver, não é intromissão na destinação
dada às verbas públicas, mas proteção à garantia da integral assistência aos
portadores de necessidades especiais, estabelecida pela Constituição Federal, através
do fornecimento de tratamentos, escolas especializadas, transporte especial.
O Município tem o dever de efetuar o custeio de escola especial
para a impetrante, em que receberá aprendizado e atendimento especial, de acordo com
sua condição própria.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica